Tribunal: STF
Processo: Rcl 85883
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNGO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. DECISÃO. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual não reconhecido o arguido descumprimento do pronunciamento que implicou a declaração de parcial procedência do pedido veiculado na reclamação, para garantir acesso aos autos do Acordo de Colaboração Premiada n. 5029017-43.2021.4.04.7200 que digam respeito ao reclamante, salvo quanto a diligências em curso.

    2. A parte agravante, insistindo no descumprimento, postula o acesso integral a todos os elementos do acordo de colaboração premiada que lhe digam respeito.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se está configurado o alegado descumprimento da decisão que implicou a parcial procedência da reclamação.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Considerados os limites objetivos do ato que implicou a parcial procedência da reclamação, no que permitido o acesso tão somente a elementos que digam respeito ao reclamante, excetuados aqueles relacionados a diligências em curso, não está evidenciado o arguido descumprimento.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.